Tribunal: STF
Processo: ARE 1424989
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo de instrumento - Inconformismo em relação a decisão que deferiu o pedido de penhora do imóvel, reconheceu fraude à execução e indeferiu o pedido de reconhecimento de que o imóvel penhorado se trata de bem de família - Determinação de penhora e caracterização da fraude à execução que não podem mais ser discutidas, por preclusas - Decisão ora combatida que somente manteve decisões anteriores não recorridas - Resta ao agravo apenas a questão relativa a alegação de o imóvel penhorado se trata de bem de família- Imóvel que não pode ser caracterizado com bem de família - Aquisição com valor levantado de multa no valor de R$ 1.843.687,30 que foi reduzida para R$ 120.000,00 sem devolução da diferença - Má fé e dilapidação do patrimônio, visando fraude à execução que impedem o reconhecimento nos termos do art. 4º da Lei 8.009/90 - Instituição do imóvel como bem de família que se deu após o julgamento do agravo que reduziu a multa -Decisão mantida - Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido. Agravo de instrumento -Inconformismo em relação a decisão que deferiu o pedido de penhora do imóvel, reconheceu fraude à execução e indeferiu o pedido de reconhecimento de que o imóvel penhorado se trata de bem de família - Determinação de penhora e caracterização da fraude à execução que não podem mais ser discutidas, por preclusas - Decisão ora combatida que somente manteve decisões anteriores não recorridas - Resta ao agravo apenas a questão relativa a alegação de o imóvel penhorado se trata de bem de família Imóvel que não pode ser caracterizado com bem de família - Aquisição com valor levantado de multa no valor de R$ 1.843.687,30 que foi reduzida para R$ 120.000,00 sem devolução da diferença - Má fé e dilapidação do patrimônio, visando fraude à execução que impedem o reconhecimento nos termos do art. 4º da Lei 8.009/90 - Instituição do imóvel como bem de família que se deu após o julgamento do agravo que reduziu a multa - Decisão mantida - Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput e inciso III, 5º, incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O Art. 4º da lei 8.009/90 que trata do bem de família e sua impenhorabilidade traz que “... Não se beneficiarádo disposto nesta lei aquele que, sabendo-se insolvente, adquire de má-fé imóvel mais valioso para transferir a residência familiar, desfazendo-se ou não da moradia antiga”.



    No caso possível verificar que a agravante utilizou dos recursos que não lhe pertenciam para adquirir, de máfé, o imóvel e transferir sua residência familiar.



    Aqui vale ressaltar que a ausência de boa-fé já foi reconhecida tanto em primeira quanto em segundainstancia e já houve decisão acerca da caracterização da fraude à execução.



    Veja que a instituição do imóvel como bem de família ocorreu somente no ano de 2016, págs. 2424, após aredução da multa, que se deu em 30/09/15.



    Ademais, consta que o imóvel foi adquirido por R$ 780.000,00 mas a multa levantada foi de R$ 1.843.687,30sem que se saiba o destino da soma milionária restante.



    Assim, entendo constituída de má-fé visando fraudar a execução quando o executado já sabia de suainsolvência, não podendo prevalecer a instituição do bem de família."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente